Tribunal: TJSP
Processo: 0000832-43.2021.8.26.0278
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Recurso ministerial – Indeferimento da petição inicial ajuizada pela Promotoria de Justiça subscritora, pela qual o d. Juízo a quo e julgou extinta a Ação de Execução de Multa Penal, sem julgamento de mérito, por entender que o valor não é significante para autorizar a mobilização do aparato estatal. Pleito ministerial visando a reforma da decisão monocrática que

Ementa:

AGRAVO DE EXECUÇÃO – Recurso ministerial – Indeferimento da petição inicial ajuizada pela Promotoria de Justiça subscritora, pela qual o d. Juízo a quo e julgou extinta a Ação de Execução de Multa Penal, sem julgamento de mérito, por entender que o valor não é significante para autorizar a mobilização do aparato estatal. Pleito ministerial visando a reforma da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo de execução da pena de multa imposta ao sentenciado, nos termos do art. 1o da Lei Estadual 14.272/2010 – ADMISSIBILIDADE – A multa pecuniária, ainda que considerada dívida de valor, não perdeu seu caráter penal sancionatório – O fato da multa sancionatória não quitada ser convertida em dívida de valor não lhe retira a natureza penal (CF, art. 5o, XLVI, c) – Entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da ADI no 3.150/DF, posteriormente positivado pelo advento da Lei no 13.964/2019, que deu nova redação ao art. 51, do CP – Art. 1o da Lei Estadual no 14.272/2010, alterado pelo art. 17 da Lei Estadual no 16.498/2017, a prever o valor mínimo de execução, têm seu campo de incidência limitado ao Poder Executivo e respectivos órgãos fazendários, não se aplicando à seara penal e, independentemente de seu valor, impõe ao Ministério Público executá-la – De outro vértice, inviável a aplicação da tese fixada pelo STJ nos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia 1.785.383 e 1.785.861, tendo em vista que o reeducando ainda resgata sua pena privativa de liberdade, sob pena de afronta ao Tema 931 do STJ (entendimento consolidado no REsp no 1.519.777/SP).
Agravo provido.